Tribunal: TJSP
Processo: 0002339-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0002339-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é impetrante/paciente JOSE CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0002339-34.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 14194 - 2/6
HABEAS CORPUS no 0002339-34.2020.8.26.0000
Proc. no 150167-27.2019.8.26.0542
Origem: BARUERI
Impetrante/Paciente: JOSÉ CARLOS DA SILVA
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 14194
HABEAS CORPUS. Pronúncia. Pretendido recurso em
liberdade. Impossibilidade. Decisão bem fundamentada,
indicando os requisitos autorizadores do CPP, art. 413, § 3o,
justificando
a
manutenção
da
custódia
cautelar.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
próprio PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA, apontando, como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI.
Aduz sofrer constrangimento ilegal, por se encontrar
preso preventivamente, aduzindo matéria de mérito e cabimento de
medidas cautelares diversas. Pleiteou liberdade provisória e, a final,
concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo
conhecimento parcial e, nesta extensão, pela denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE foi preso em flagrante, por ter, em tese,
cometido o gravíssimo previsto no CP, art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0002339-34.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 14194 - 3/6
14, II e art. 129, § 6o (2x), e na Lei no 10.826/03, art. 14, caput.
Segundo a denúncia, “(...) várias pessoas (aproximadamente
15) estavam reunidas em uma garagem (local dos fatos), como era de costume aos
fins de semana, sendo que dentre essas pessoas se encontravam o denunciado e
vítima, a qual alega que em determinado momento aquele havia passado a mão em
suas pernas, tendo o repreendido chamando-o de 'noia' e dito que 'iria dar um tiro
em sua cara'. Com isso, o denunciado se retirou do local e foi até a sua residência,
onde armou-se do revólver acima descrito e o carregou com seis cartuchos, afim de
tirar a vida da vítima em razão da ofensa recebida. Ao retornar ao local, o
denunciado foi em direção à vítima, sacou sua arma de fogo e a apontou na direção
desta, instante em que efetuou quatro disparos, tendo atingido Jacqueline no
abdômen e braço e, por erro de pontaria, acabou atingindo as vítimas Jéssica e
Maria, na região das nádegas” (fls. 63/66 dos autos digitais originais).
Nesse contexto, o Juízo a quo, de maneira bem
fundamentada, decidiu às fls. 49/51 dos autos digitais de Origem,
convertendo a prisão em flagrante em preventiva: “(...) No caso, estão
presentes os requisitos da prisão preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja
pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da
autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem
pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação
da lei penal, de modo que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam
inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso
concreto. Isto é, as circunstâncias da prisão indicam, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, que o conduzido está envolvido em fatos
graves, que trazem presumida a periculosidade social, exigindo postura enérgica do
Poder Público no seu enfrentamento. Trata-se de delito que demonstra a frieza e
descaso dos autores para com a vida humana, causando clamor público pela
ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia constitucional
da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação da reprimenda, nem
reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a manutenção em cárcere
provém da periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública. A prisão
também se faz necessária para garantir a realização da instrução processual,
possibilitando que as vítimas venham a juízo esclarecer o proceder do conduzido e
fazer o necessário reconhecimento pessoal sem o medo de sofrer represálias, bem
como para garantir a eventual e futura aplicação da lei penal, demonstrada assim a
necessidade de segregação cautelar para resguardar a ordem pública, assegurar a
instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Neste contexto, em cognição
sumária, não é possível desacreditar os depoimentos das autoridades policiais que
gozam de idoneidade e fé pública. Assim, há clara situação flagrancial e suficientes
indícios de autoria, não havendo que se falar em relaxamento. Assinalo, ainda, que
a circunstância de possuir residência fixa e ocupação lícita não impede, por si só, a
decretação da custódia cautelar, se os fatos a justificam e estão presentes os seus
requisitos autorizadores. (nesse sentido: RT 725/647). Nestes termos, considerando
a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as
condições pessoais do averiguado, a conversão da prisão em flagrante em prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0002339-34.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 14194 - 4/6
preventiva mostra-se de rigor. Isto posto, juntamente ao que foi dito em Audiência e
gravada em mídia, nos termos do art. 310, II, e 282, parágrafo 6o, do
CPP,CONVERTO a prisão em flagrante de JOSE CARLOS DA SILVA, em
PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão.” (fls. 91/93).
Agora pronunciado, a custódia foi mantida, nos
seguintes termos: “O réu respondeu ao processo preso e porque não vejo
modificação dos fundamentos da decisão que determinou essa condição, mantenho-
a, recomendando-se.” (fls. 149 - autos de Origem).
Cumpriu, portanto, o disposto no CPP, art. 413, § 3o,
atentando-se à temibilidade concreta do delito perpetrado, em que o
agente, portando uma arma de fogo de uso permitido, por motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida
de J., também atingindo outras duas pessoas por erro na execução,
indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em
abstrato do delito, lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não
reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC
no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX
FISCHER).
Com o advento da Lei no 13.964/19, especialmente no
tocante ao CPP, art. 316, parágrafo único, assim decidiu: “Ciente da
renúncia/revogação do mandato e da comprovação de sua ciência por parte do réu.
À vista disso, seria o caso de determinar a intimação do réu para que dissesse se
pretende constituir advogado ou que um lhe fosse indicado por meio do convênio da
OAB com a Defensoria Pública. Ocorre que o conteúdo de fls.160/165 responde a
essa questão, pois o réu se antecipou a isso e escreveu para a Defensoria Pública
solicitando exatamente essa indicação. Sendo assim, determino que seja oficiada à
OAB para esse fim, intimando-se o advogado indicado assim que informado o juízo
para que delibere acerca da interposição ou não do recurso de apelação e, no caso
negativo, acompanhe o réu para a 2a fase do procedimento criminal destinado ao
julgamento dos crimes contra a vida, no plenário do Tribunal do Júri. De qualquer
modo, estando o réu preso, faz-se necessário que ele seja intimado da sentença.
Expeça-se o necessário com urgência. Intime-se já nesta oportunidade que foi
expedido ofício para a indicação de defensor para ele. Certifique-se o decurso do
prazo de apelação por parte do Ministério Público. Nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo por bem renovar a
necessidade da decretação da prisão preventiva do réu porque os argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0002339-34.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 14194 - 5/6
anteriormente expostos estão vigentes ainda e o atraso recente no andamento do
processo deve-se à renúncia/revogação supracitada” (fls. 166 - autos Originais).
Deveras, tendo respondido ao procedimento penal
preso, com muito mais razão assim deve permanecer após ser
pronunciado, como corolário lógico, pois seria um contrassenso agora
libertá-lo, se já esteve custodiado antes dela, mormente com a presença
dos requisitos do CPP, art. 312.
Ademais, mutatis mutandis, a decisão de pronúncia
renova a prisão preventiva antes decretada constituindo “novação objetiva
do título jurídico legitimador da prisão cautelar”, como referido pelo Ilustre
integrante desta C. Câmara, Desembargador OTAVIO ROCHA
(Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 22/10/2015; Data de registro: 29/10/2015), citando jurisprudência do
STF (HC 123857 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, julgado
em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 16-06-2015
PUBLIC 17-06-2015).
O princípio do estado de inocência (CF/88, art. 5o,
LVII), em tese, apenas inibe a aplicação de efeitos penais decorrentes da
sentença condenatória sem trânsito em julgado, mas não proíbe,
absolutamente, qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada
de órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente
caso, questão igualmente prevista no inciso LXI.
Nesse sentido, o STF: “Não há sentido lógico permitir que o
réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o
julgamento da apelação em liberdade (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 1a
Turma, DJ de 01/06/2007)” (HC 114.841/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10/09/2013).
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0002339-34.2020.8.26.0000 BARUERI VOTO No 14194 - 6/6
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378,
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Por fim, ilações acerca de ter agido em suposta legítima
defesa, demandam análise de matéria de fato, incognoscíveis na via
estreita deste remédio heroico.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica